Tribunal: TJSP
Processo: 1013171-22.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Autor que pretende o recebimento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC – Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Autor que pretende o recebimento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC – Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa mantenedora do cadastro – Ausência de responsabilidade do banco réu por eventual ausência de comunicação prévia à negativação – Súmula no 359 do STJ – Inexistindo qualquer irregularidade na conduta do banco réu, indevida qualquer indenização por danos morais – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013171-22.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO GIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013171-22.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 36352
APEL.No: 1013171-22.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CARLOS ALBERTO GIL
APDA. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR: MARIANA DALLA BERNARDINA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DANOS MORAIS Caracterizada
relação de consumo Autor que pretende o recebimento de
indenização por danos morais, em virtude da inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação,
nos termos do art. 43, §2o, do CDC Comunicação prévia à
negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa
mantenedora do cadastro Ausência de responsabilidade do banco
réu por eventual ausência de comunicação prévia à negativação
Súmula no 359 do STJ Inexistindo qualquer irregularidade na
conduta do banco réu, indevida qualquer indenização por danos
morais
Ação improcedente
Sentença mantida Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Honorários
advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação indenizatória.
Alega que ajuizou a presente ação em razão da
ausência de notificação prévia a respeito da negativação
realizada pelo réu. Aduz que o banco réu não se desincumbiu
de seu ônus probatório, não comprovando ter realizado a
prévia notificação do autor antes da negativação. Assevera
que houve falha na prestação dos serviços pelo réu, que não
comunicou previamente o apelante da negativação, descumprindo
o art. 43, §2o, do NCPC. Sustenta que, em razão da ausência
de comunicação prévia, a negativação foi indevida e que os
danos
morais
restaram
caracterizados.
Requer
o
total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-
se procedente a ação (fls. 112/117).
Contrarrazões do banco réu às fls. 120/124,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, movida por
Carlos Alberto Gil em face de Banco Santander (Brasil) S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013171-22.2019.8.26.0008 -Voto no
3
tendo em vista a indevida inclusão do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação, nos
termos do art. 43, §2o, do CDC.
Alega o autor, em sua inicial, que teve seu
nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito
junto ao banco réu, no valor de R$163,86, datado de
01/02/2016, referente ao contrato no MP709766006293454066
(fls. 10/11), porém não foi notificado previamente da
negativação, nos termos do exigido pelo art. 43, §2o, do CDC.
Sustentando que a ausência de notificação
prévia causou-lhe danos morais, ingressou o autor com a
presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela inexistência
de danos morais indenizáveis. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
da parte contrária, arbitrador em 10% sobre o valor da causa
(R$15.000,00 fls. 06), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
No
presente
caso,
objetiva
o
autor
o
recebimento de indenização por danos morais em razão da
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem
prévia notificação, nos termos do art. 43, §2o, do CDC.
Assim preceitua o art. 43, §2o, do CDC:
“§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro
e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”.
Inexiste, porém, qualquer responsabilidade do
banco réu por eventual ausência de comunicação prévia à
negativação.
A comunicação não é obrigação do credor, mas
da empresa que mantém o cadastro, não sendo imputável ao réu,
portanto, a prova da realização da comunicação ou ainda
responsabilidade por eventual falta dela, nos exatos termos
da Súmula no 359 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013171-22.2019.8.26.0008 -Voto no
4
“Súmula no 359. Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito, a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição.”.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“Obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Negativação do nome do autor/consumidor, por dívida
que alega desconhecer, e não ter sido notificado. Sentença de
improcedência, com apelo só do acionante. Conjunto probatório
desfavorável à tese do requerente. Não demonstrado o
pagamento, tampouco comprovado não ser sua a dívida lançada.
Inexistência de ilicitude pela ré. Não caracterizado dano
moral. Notificação prévia que compete ao mantenedor do
cadastro de devedores. Decisum mantido na íntegra. Intelecção
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso
desprovido.” (TJSP; 27a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1084419-97.2018.8.26.0100; Rel. Campos Petroni;
julgado em 16/06/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome da
demandante em cadastros restritivos de crédito
Origem da
dívida referente à utilização de cartão de crédito
devidamente demonstrada pelo demandado
Observância do
disposto no art. 373, II, do CPC - Dever de indenizar
afastado
Dano moral não configurado
Ausência de
notificação prévia acerca da inclusão do desabono que não
incumbe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro
Súmula
359
do
C.
STJ
-
Pretensão
declaratória
de
inexigibilidade do débito informado na inicial que não
comporta acolhimento - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1052831-41.2019.8.26.0002; Rel. Heraldo de Oliveira; julgado
em 12/02/2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição
indevida do nome no cadastro de inadimplentes. Documentos
exibidos pelo réu, que comprovam a existência do débito.
Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do
apontamento. Notificação sobre a solicitação de apontamento.
Obrigação do órgão mantenedor dos bancos de dados. Aplicação
do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e
Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1127247-11.2018.8.26.0100;
Rel. Fernando
Sastre
Redondo;
julgado em 24/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013171-22.2019.8.26.0008 -Voto no
5
De
tal
sorte,
inexistindo
qualquer
irregularidade na conduta do banco réu, indevida qualquer
indenização por danos morais.
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,
nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator